Tribunal: TJDFT
Processo: 0727834-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE COMPROVADA. REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil.

2. Nos casos em que a relação jurídica se limita aos contornos do Código Civil é aplicável a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica. Para essa teoria, necessário se mostra a configuração de pelo menos um dos seguintes requisitos para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica da empresa: o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio.

3. O pagamento de compromissos ou contas da pessoa jurídica e sua sócia, uma pela outra, denota a inexistência de separação entre o patrimônio da empresa e o das sócias ou de seus grupos familiares, em nítida confusão patrimonial. Essa situação autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, permitindo que a perseguição da dívida possa ser direcionada as sócias da empresa.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.